Tribunal: TJDFT
Processo: 0766740-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUÍTE. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 59413245) que, nos autos da Ação de Restituição, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ente distrital a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 7.118,20) e o valor devido com base na negociação realizada (R$ 4.800,00), ou seja: R$ 2.318,20 (dois mil e trezentos e dezoito reais e vinte centavos). Sobre a atualização do débito, determinou a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp repetitivo no 1.495.146/MG).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59413256). Sem custas em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende que a produção de prova pericial é indispensável ao seu regular exercício do direito de defesa, notadamente porque há divergência no concernente à Base de Cálculo que levou à exigência do tributo impugnado, querendo isso significar desencontro entre o valor atribuído ao imóvel pelo Autor e aqueloutro indicado pelo Réu. Argumenta que a Sentença recorrida contém nulidade, pois limita o regular exercício do direito de defesa da Fazenda Pública e porque não reconheceu a incompetência daquele Juízo para processar e julgar o feito, mesmo diante da prévia manifestação da Fazenda Pública quanto à necessidade de produção de prova pericial. Pede a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.412.419, argumentando que a pretensão do recurso visa a modificar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113 julgado sob o rito dos recursos repetitivos e que foi mantida a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Aponta que a sentença recorrida deve ser integralmente reformada, à simples razão de estar a mesma desatualizada no respeitante à jurisprudencial do TDFT, especialmente no que diz com a necessidade de instauração de um processo administrativo para cada lançamento tributário de ITBI relacionado às transações imobiliárias ocorridas no Distrito Federal, exigência essa que já se encontra superada por recentes entendimentos da Corte de Justiça distrital. Afirma que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, o que não corresponde, necessariamente, ao valor do negócio jurídico. Destaca que a avaliação do imóvel feita pelos Agentes do Fisco distrital, por ser ato administrativo revestido de formalidades legais, tem presunções de legitimidade, de legalidade e de veracidade. Alega que competia à Autora produzir provas processuais que infirmassem o valor atribuído ao imóvel pelo Fisco distrital, não ao Distrito Federal impugnar as razões superficiais apresentada pela Contribuinte. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que (a) seja declarada a nulidade da Sentença combatida, ante a violação ao regular exercício do direito de defesa por parte da Recorrente e pela incompetência do Juiz sentenciante; (b) seja determinada a suspensão deste feito, tal como determinado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.412.419; (c) no mérito, seja declarada a regularidade do lançamento tributário impugnados pelo(a) Recorrido(a), tendo conta, especialmente, a necessidade de enfrentamento conjunto, direito e explicito dos comandos constitucionais insertos no inciso II do § 2o do item II do art. 156 da Constituição Federal, os quais restam agora prequestionados.
4. Sem contrarrazões do recorrido.
5. Preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do Juízo - Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide à luz do Tema 1.113, do STJ. Desse modo, “havendo prova documental suficiente para o deslinde da questão posta, inclusive com entendimento jurisprudencial firmado sobre qual valor o tributo deve incidir, resta afastada a complexidade alegada” (Acórdão 1824268, 07026038220238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Rejeito, ainda, o pedido de sobrestamento do feito, ante a absoluta ausência de determinação legal nesse sentido (arts. 1.035 §5o e 1.037, II, do CPC). Ademais, a simples interposição de Recurso Extraordinário no processo paradigma não implica, de forma automática, no sobrestamento dos feitos em curso que versem sobre a mesma matéria. Aliás, importa registrar que, até o momento, a Corte Suprema assentou inexistir repercussão geral, nos termos da decisão da Relatora Ministra Cármen Lúcia, conforme se divida da página da internet daquele Tribunal.
7. A controvérsia reside em determinar qual a base de cálculo para o imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI.
8. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, de competência municipal, tem previsão no art. 156, inciso II, da Constituição Federal, nos seguintes termos: "compete aos Municípios instituir impostos sobre II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição".
9. Já o Código Tributário Nacional determina que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, consoante o art. 38.
10. No âmbito distrital, o ITBI é tratado pela Lei Distrital n. 3.830/2006, que estabelece que o valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo, conforme art. 6o.
11. O Decreto no 27.576/2006 dispõe que o Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos – ITBI - incide sobre os contratos de compra e venda (art. 1o, § 1°, I). A base de cálculo do Imposto é o valor venal do bem (art. 5o).
12. Por sua vez, no julgamento do REsp. 1.937.821/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.113), o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
13. Depreende-se do julgado que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, a qual somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).
14. Nesse contexto, quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. (art. 148, CTN). Ou seja, para arbitramento de valor divergente daquele indicado na declaração do sujeito passivo, ou de terceiros, é necessária a abertura de processo administrativo.
15. Na hipótese, manifesta a ausência de abertura de processo administrativo. Todavia, à míngua de processo, o réu alterou unilateralmente a base de cálculo do valor do tributo, majorando-o sem a devida e prévia instauração de processo administrativo fiscal para apurar o efetivo valor de mercado do imóvel. O recorrente não comprovou nos autos que o valor transacionado pelo imóvel não corresponde ao valor de mercado.
16. Assim, assiste razão à parte autora ao postular a restituição do valor pago a maior, em decorrência da base de cálculo unilateralmente determinada pelo Fisco. Aqui, não prospera a tese do ente público de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado.
17. A propósito, cito o seguinte precedente desta Turma: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. (...) III. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a tese 1.113 de recursos repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que "O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral". Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Preliminar de sobrestamento rejeitada. IV. Os sujeitos passivos demonstraram a aquisição do bem no valor de R$ 570.000,00, conforme escritura pública de compra e venda (IDs 55227888). Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 1.070.730,32 (IDs 55227889). V. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. VI. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Desse modo, não prospera a tese de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado. VII. Apesar de sustentar que o cálculo foi efetuado com fundamento no Decreto Distrital no 27.576/06, importante destacar que aquela norma deve estar em consonância com as regras gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88) sendo que o artigo 148 do CTN exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado. VIII. Destaca-se que a questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." IX. Não prospera a tese da parte ré de que o montante daquele negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para atestar a alegação. X. Quanto ao pedido subsidiário, pontue-se que caberia à parte ré instaurar o procedimento administrativo para avaliação do bem naquela ocasião (ano de 2020), o que não ocorreu. Assim, inviável a pretensão para a instauração do procedimento administrativo após o ajuizamento da demanda e consequente decisão judicial do caso. (...) .(Acórdão 1825092, 07427549020238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.)
18. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
19. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.
20. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.